Tribunal: TJDFT
Processo: 0708632-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PURGAÇÃO DA MORA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, consolidando a posse e propriedade do veículo em favor do credor fiduciário. Recorrente alega ausência de constituição em mora e aplicação da Teoria do adimplemento substancial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constituição em mora do devedor fiduciário; e (ii) estabelecer se é aplicável a Teoria do adimplemento substancial ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição em mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, conforme art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. A notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido no contrato, ainda que não recebida pelo próprio destinatário, é suficiente para comprovar a mora.
4. Para purgação da mora, é necessário o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas, conforme art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69. A Teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: "1. A constituição em mora do devedor fiduciário decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido no contrato. 2. A Teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária."
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o, art. 3o, §§ 1o e 2o; CPC, art. 1.012, § 3o, art. 85, §§ 2o e 11o e art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS.